Tribunal: TJMT
Processo: 1037018-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037018-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (APELADO), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONTRATO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998. NECESSIDADE DE OBSERVAR O CONTRATO E AS NORMAS CONSUMERISTAS. TEMA 952 DO STJ. RESP 1568244/RJ. CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIPE SAÚDE PARA REAJUSTAR A MENSALIDADE. REAJUSTE REALIZADO AO ARREPIO DO ÍNDICE CONTRATO. ABUSIVIDADE PATENTE. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. “Não se deve ignorar que o Estatuto do Idoso, em seu art. 15, § 3o, veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade". Entretanto, a incidência de tal preceito não autoriza uma interpretação literal que determine, abstratamente, que se repute abusivo todo e qualquer reajuste baseado em mudança de faixa etária do idoso. Somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia.” (REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011)

2. “
Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. [...]”(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

3. No caso dos autos o contrato entabulado entre as partes prevê expressamente que o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, e, restou comprovado nos autos que o reajuste foi de 55,85%
porcentual acima daquele previsto no índice FIPE SAÚDE (estabelecido no contrato) que ano de 2014 era de 7,13%. Portanto, a seguradora ré/requerida, ao modificar a faixa etária da requerente, deixou de observar o índice inicialmente acordado, ocasionando prejuízos de ordem material à autora/recorrente.

4. Sentença reformada para julgar procedente a ação.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cleia Maria Terevisan Vedoin
(Id. 92153591), contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de revisão contratual no 1037018-39.2017.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
, que nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedente a ação e condenou a parte requerente/apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Inconformada com a sentença, a parte Apelante recorre argumentando que:
1)
os valores de reajuste estão em desacordo com as cláusulas contratuais e com a legislação pertinentes, sendo exorbitantes e desproporcionais;
2)
o artigo 15 §3o da Lei 10.741/03 proíbe a cobrança de valores diferenciados em razão da idade;
3)
o reajuste da mensalidade não se ocorreu com base na variação do índice FIPE Saúde.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 92153598).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cleia Maria Trevisan Vedoin ajuizou ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil aduzindo que em 24-07-1998 adquiriu o plano CASSI Família I, coletivo sem patrocinador.

Defendeu que a recorrida/ré reajustou os valores das mensalidades cobradas em desacordo com as cláusulas contratuais

Narrou que em 2013/2014 ocorreu reajuste de 55,85% no valor da mensalidade por mudança de faixa etária, o que considera indevido, pelo que propôs a presente ação buscando liminarmente que a ré debite somente o valor de R$ 382,07 (trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos) de sua conta corrente, referente à mensalidade do plano.

No mérito, seja determinado à requerida para que “cumpra, efetivamente com os reajustes determinados no contrato estabelecido entre as partes, principalmente para que autorize a realização do exame, bem como todos os procedimentos médicos necessários para o tratamento do Requerente.”, bem como para que fosse julgado “procedente o pedido de revisão contratual, a fim de estabelecer os critérios justos de reajustes.” (Id. 92150490 – pág. 24 – 25).

Após o devido processo legal sobreveio à sentença ora objurgada (Id. 92153590).

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

De proêmio esclareço à parte recorrente que o artigo 15 §3o da Lei 10.741/03, (Estatuto do Idoso), não proíbe a cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

Na realidade, o texto do artigo é claro ao vedar a discriminação ao idoso, o que não se configura necessariamente com o reajuste por alteração de faixa etária.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a cláusula de reajuste em virtude de faixa etária por si só não é abusiva, poderá ser abusivo o percentual aplicado, mas não a simples cláusula e aplicação em si. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCREMENTO DO RISCO SUBJETIVO. SEGURADO IDOSO.
DISCRIMINAÇÃO. ABUSO A SER AFERIDO CASO A CASO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE
.

1. Nos contratos de seguro de saúde, de trato sucessivo, os valores cobrados a título de prêmio ou mensalidade guardam relação de proporcionalidade com o grau de probabilidade de ocorrência do evento risco coberto. Maior o risco, maior o valor do prêmio.

2. É de natural constatação que quanto mais avançada a idade da pessoa, independentemente de estar ou não ela enquadrada legalmente como idosa, maior é a probabilidade de contrair problema que afete sua saúde. Há uma relação direta entre incremento de faixa etária e aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica.

3. Atento a tal circunstância, veio o legislador a editar a Lei Federal no 9.656/98, rompendo o silêncio que até então mantinha acerca do tema, preservando a possibilidade de reajuste da mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado, estabelecendo, contudo, algumas restrições e limites a tais reajustes.

4.
Não se deve ignorar que o Estatuto do Idoso, em seu art. 15, § 3o, veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade". Entretanto, a incidência de tal preceito não autoriza uma interpretação literal que determine, abstratamente, que se repute abusivo todo e qualquer reajuste baseado em mudança de faixa etária do idoso. Somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia.
[...]” (REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011)

Acerca do tema em discussão nestes autos, qual seja reajuste de plano de saúde em razão da idade o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 952), acolheu a tese de validade do reajuste de plano de saúde conforme a mudança da faixa etária do segurado. Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

No caso dos autos o contrato foi pactuado em 24-07-1998; portanto, antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998; logo, nos termos do julgado do STJ “deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.” (Destaquei).

Igualmente deve-se observar a tese fixada no julgamento do tema 952 pelo STJ qual seja: “10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores [no caso Súmula Normativa no 3/2001 da ANS] e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

O contrato entabulado entre as partes prevê na cláusula vigésima que “o valor das mensalidades será reajustado
com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período
, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterior.” (Id. 92150497, pág. 5) (Destaquei).

D
as provas colacionadas nos autos, observo que constam os reajustes que a mensalidade cobrada da recorrente teve ao longo do tempo, sendo que julho de 2011 pagou a quantia de R$ 477,54, em julho de 2012, pagou R$ 519,04, em julho de 2013, pagou R$ 611,03 e a partir de julho/2014, pagou R$ 952,24 (reajuste de 55,85% referente à faixa etária) (Id. 92153450),
porcentual acima daquele previsto no índice FIPE SAÚDE (estabelecido no contrato) que ano de 2014 era de 7,13%
, conforme documentos acostado no Id. 92150498 (Pág. 12).

É certo que a requerida, ao modificar a faixa etária da requerente, deixou de observar o índice inicialmente acordado, ocasionando prejuízos de ordem material à autora/recorrente.

Portanto, é imperioso a reforma da sentença para estabelecer que a recorrida reajuste as mensalidades conforme previsto no contrato, pois se trata de contrato anterior a vigência da Lei
9.656/1998.

Igualmente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida, esta deverá restituir a parte autora/reclamante na forma simples eventual valores pagos a maior, a partir do mês de julho de 2014.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para julgar procedente a ação ajuizada por Cleia Maria Terevisan Vedoin, em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, para:
a)
Declarar nulo o reajuste pela mudança de faixa etária no percentual de 55,85%;
b)
Condenar a requerida/recorrida
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil,
à revisão contratual para aplicar o índice FIPE SAÚDE, no reajuste do plano de saúde;
c)
Pagamento de danos materiais a título de restituição dos eventuais valores pagos a maior a partir do mês de julho de 2014, de forma simples, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices de INPC desde o seu desembolso;

Em razão do provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos inicias, de rigor a inversão do ônus sucumbencial. Assim
condeno a recorrida/apelada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85, §§2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022